Tribunal: CARF
Processo: 10325.900398/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900398/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.831 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CEAGRO AGRONEGOCIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ¬ DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de
que incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação -
DCOMP, crédito integralmente reconhecido na DRJ conforme pleito do
recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 12-111.636 de 29 de outubro
de 2019, da 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900398/2012-19
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900398/2012-19

Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
A compensação não foi homologada, porque, segundo o despacho decisório proferido
eletronicamente (fls. 83), o saldo negativo era inexistente.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 13/08/2012
(fls. 87), a interessada interpôs, no dia 12 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 03 e ss, alegando, em síntese:
 que seu saldo negativo no período em questão foi de R$ 529.872,29;
 que errou na informação dos "valores a serem compensados";
 que errou no preenchimento do Per/DComp, ao informar que seu direito creditório
advinha "integralmente de saldo negativo de IRPJ" de valor R$ 529.872,45, pois parte
do crédito adviria de "utilização do IRRF das aplicações financeiras do período";
 que "os créditos referente ao saldo negativo de IRPJ, o IRRF e os créditos de PIS e
COFINS, são suficientes para a quitação dos débitos, informado na PERDCOMP e não
homologado pela RFB" (sic);
 que a não homologação de várias compensações por meio de um único despacho
decisório tornou confusa a análise do crédito;  que, houvesse a Receita Federal
"solicitado" a retificação do Per/DComp, teriam sido sanados, antes do despacho
decisório, os erros cometidos;
 que, com a documentação que juntou, demonstra possuir crédito de R$ 926.510,14.
Consta que houve intimação prévia (fls. 84) ao despacho decisório, para que eventuais
erros de preenchimento fossem sanados.
Destaca-se que o relator do processo foi vencido e, para tanto, resumo aqui seu
voto que negava o direito creditório do recorrente nos seguintes termos, in verbis:
No caso ora examinado, a interessada alega erro na composição do direito creditório por
ela informado. Sem esclarecer quais seriam as parcelas corretas, aduz somente, pelo que
foi possível compreender, que tratar-se-iam de saldo negativo (ora referido como igual a
R$ 529.872,29, ora como R$ 529.872,45) acrescido de retenções na fonte e de créditos
de PIS e de Cofins, totalizando um crédito defendido de R$ 926.510,14. Não informa,
porém, quais seriam essas parcelas.
Nesse contexto, é preciso esclarecer que, embora venham sendo aceitas - após a ciência
do despacho decisório, em sede de julgamento administrativo - alegações de erro de
preenchimento de declarações, é cediço que a simples afirmação de erro, acompanha da
de afirmação do que seria a composição númerica do direito defendido, não basta. É
preciso a apresentação de provas que, inequivocamente, demonstrem a ocorrência de
erro que justifique tal alteração na informação antes prestada.
No caso em tela, a situação é particularmente mais aguda, por ser flagrante a alteração
tanto da causa de pedir quanto do próprio pedido.
Isso porque, enquanto no Per/DComp a interessada informou saldo negativo igual a R$
262.995,65, em sua manifestação de inconformidade defende direito creditório de R$
926.510,14. Enquanto declarou que a natureza do seu crédito é de saldo negativo de
IRPJ, chama em sua defesa pretensos créditos de PIS e de Cofins - fora a parte o IRRF
que a defesa destaca indevidamente da composição do saldo negativo, ex vi o artigo 11
da IN RFB no 900/08, então vigente à época dos fatos ("Art. 11. A pessoa jurídica
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900398/2012-19

tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a
maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integra m a base de
cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o valor retido na dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção
ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.").
A alteração da origem do crédito não é mero erro material, mas sim a transmutação do
próprio direito defendido, o que não se pode consentir numa relação jurídica processual.
Ainda que assim não fosse, a comprovação do direito se mostra imprescindível,
mormente em casos como o presente, em que a interessada - diversamente do que
afirma em seu recurso - foi oportunamente intimada da inexistência de saldo negativo
em DIPJ, para, se fosse o caso, retificar a declaração, mas quedou -se inerte.
Oportuno destacar que, consultando os sistemas da Receita Federal, foi possível
observar que sequer há saldo negativo apurado na última DIPJ transmitida pela
interessada, o que, diga -se, ocorreu após a entrega do Per/DComp ora alvejado pelo
despacho denegatório recorrido.
(...) O encargo de provar os sobreditos atributos - liquidez e certeza - recai sobre o
declarante da compensação, titular do direito alegado. E a prova do direito creditório
não se faz por juízo de verossimilhança advindo de afirmações genéricas ou
possibilidades.
Se o direito alegado não preencher os requisitos legais de liquidez e certeza, não poderá
ser reconhecido. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO À
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE da interessada, não reconhecendo o
direito creditório defendido.

Nesse contexto, a 9a Turma da DRJ/RJO, por maioria de votos, julgou procedente
a manifestação de inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da
contribuinte, nos seguintes moldes:
Em que pese a densa argumentação expendida pelo Ilustre Relator, a Turma Julgadora,
pelo voto da maioria, pronunciou-se de forma diversa.
No caso ora examinado, o interessado alega erro na composição do direito creditório por
ela informado em DIPJ e em Per/Dcomp. Com efeito, eis a situação do processo até a
lavratura do Despacho Decisório:

A Tabela acima demonstra que houve equívoco no preenchimento do PER/DCOMP,
pois a Soma das Parcelas de Crédito é menor que o IRPJ devido.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900398/2012-19

Passaremos, então, a analisar as declarações e pagamentos efetuados pelo contribuinte
para verificar se, de fato, houve equívoco no preenchimento do PER/DCOMP.
Nesse contexto, confrontando-se a DIPJ Original/Ativa e o PER/DCOMP
02542.45188.300611.1.3.02-0310 com os registros disponíveis nos sistemas da RFB
apontados às fls. 99/103, obtém-se o seguinte quadro que – na última coluna – expressa
meu voto:

Diante do exposto, o Despacho Decisório deve ser reformado nos termos seguintes:

Voto, então, por julgar procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada para
reconhecer o direito creditório remanescente referente ao IRPJ do ano-calendário de
2009 no valor de R$ 262.995,65 que – no limite desse valor – deverá ser utilizado para
compensar os débitos das DCOMP vinculadas a este processo.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900398/2012-19

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900398/2012-19

É o relatório.

Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900398/2012-19

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Depreende-se do caso em apreço que a divergência contida nos autos consiste
basicamente na alegação do recorrente de que o Acórdão recorrido que deu procedência integral
a Manifestação de Inconformidade para reconhecer o direito creditório remanescente referente ao
IRPJ do ano-calendário de 2009 no valor de R$ 262.995,65, deixou de se pronunciar a respeito
dos créditos contidos nos seguintes PER/DCOMP: 18637.53830.300611.1.3.02-0618,
07748.21511.050711.1.3.02-3850,
05601.75009.210512.1.7.02-3903
e
39320.87549.050711.1.3.02-7206.
Nesse sentido, o Acórdão recorrido ao analisar a alegação inicial da contribuinte
de que teria errado no preenchimento do PER/DCOMP, assim se pronunciou:
Passaremos, então, a analisar as declarações e pagamentos efetuados pelo contribuinte
para verificar se, de fato, houve equívoco no preenchimento do PER/DCOMP.
Nesse contexto, confrontando-se a DIPJ Original/Ativa e o PER/DCOMP
02542.45188.300611.1.3.02-0310 com os registros disponíveis nos sistemas da RFB
apontados às fls. 99/103, obtém-se o seguinte quadro que – na última coluna – expressa
meu voto:

Diante do exposto, o Despacho Decisório deve ser reformado nos termos seguintes:

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900398/2012-19

Voto, então, por julgar procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada para
reconhecer o direito creditório remanescente referente ao IRPJ do ano-calendário de
2009 no valor de R$ 262.995,65 que – no limite desse valor – deverá ser utilizado para
compensar os débitos das DCOMP vinculadas a este processo.

Nessa esteira, após cotejar os documentos anexados aos autos, constato que a
possibilidade de compensar os débitos das DCOMPs supramencionadas se limitaram ao valor
pleiteado pelo recorrente a base de R$ 262.995,65, muito embora tivesse a disponibilidade de
utilizar créditos até o montante de R$522.354,59, tendo em vista que este valor corresponde ao
saldo negativo disponível remanescente referente ao IRPJ do ano-calendário de 2009, conforme
quadro acima. Nesse sentido, o decicium findou por se pronunciar a respeito de todas as
DCOMPs
(18637.53830.300611.1.3.02-0618,
07748.21511.050711.1.3.02-3850,
05601.75009.210512.1.7.02-3903 e 39320.87549.050711.1.3.02-7206.)
Isso porque, a DRJ confirmou as parcelas disponíveis (ano-calendário de 2009)
para formação do saldo negativo no valor de R$ 1.762.875,99 face ao IRPJ devido no valor de
R$ 1.240.521,40, restando, portanto, o valor R$522.354,59 como saldo negativo. Depreende-se
ainda, que a dinamica de utilização do saldo negativo, desde que obervadas a legislação de
regência, é prerrogativa do contribuinte, ou seja, se ele optou por utilizar para a DCOMP em
análise apenas parte de seu crédito disponível, não caberia ao julgados se imiscuir em tal mérito.
Destaca-se ainda, que este relator sequer saber se o saldo remansecente disponível e não
utilizado no presente processo, foi utilizado para compensar outros débitos.
Dessa forma, como o Acórdão recorrido se limitou a analisar e reconhecer a
integralidade dos valores pleiteados pelo recorrente em sua Declaração de Compensação, não
resta qualquer ponto controvertido a ponto de infirmar ou modificar a decisão de piso que
acertadamente procedeu a recomposição da apuração com o confrontamento da DCOMP e o
Sistemas Informatizafos da RFB e liquidaram o saldo negativo disponível, bem como
reconheceu a extinção do crésdito tributário atraves da identificação do saldo negativo disponível
e o saldo efetivamente utilizado pelo contribuinte.
Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.831 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900398/2012-19

Fl. 166
DF CARF MF
Original